Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-07.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025349-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HUGO HERNANDO DE SOUZA - CPF: 034.385.731-64 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUSPEITA DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA CONTA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SUSPEITA DE FRAUDE – TRANSFERÊNCIA CONTESTADA PELO TERCEIRO PRIVADO DO VALOR – ABERTURA DE PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE FRAUDE – SEGURANÇA AOS CLIENTES – INVESTIGAÇÃO INTERNA COM BASE NA LC 105/2001 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio temporário de conta bancária e de valores creditados em favor da parte promovente através de transferência impugnada por motivo de fraude não configura ato ilícito passível de indenização.

Diante da impugnação da transferência pelo correntista que supostamente teve a conta invadida, é dever da instituição financeira bloquear o valor objeto da suposta fraude, nos termos da LC 105/2001, bem como apurar o fato em investigação interna.

Tais procedimentos – bloqueio de contas e valores – são medidas de segurança que, em regra, não configuram ato ilícito e nem enseja o dever de indenizar, ainda mais quando a
instituição financeira apenas cumpre com a determinação do correntista que impugnou a transferência.

Não configuram ato ilícito os atos praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, pois efetuou o bloqueio da conta e dos valores para investigar a fraude noticiada e contestada por terceiro, o qual teve o valor transferido de sua conta para a conta da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em síntese, que não há provas da suposta fraude e que o bloqueio da conta foi unilateral, sem devida intimação do Recorrente, de modo que caracterizado o dever de indenizar por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de desbloqueio do valor e da conta, bem como para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial porque entende que o bloqueio de sua conta bancária foi indevido e que sofreu dano moral em razão desse fato.

Informa o

promovente que fora surpreendido com o bloqueio da sua conta n. 30.232-5, agência 3325-1, posto que ao tentar acessá-la teve a informação que a mesma estava bloqueada por suspeita de fraude.

A parte promovida informou nos autos que a conta corrente do autor foi bloqueada em 20/07/2018 por decisão administrativa do Banco do Brasil do Goiabeiras – 3325-1, após recebimento de correio interno do Banco do Brasil de Pituba – BA, pelo relato do Sr. Antônio Luiz Pereira de Santana, CPF nº 105.052.885-91 que narrou ao gerente da agência que fora vítima de uma compra de veículo fraudulenta, e que enviou um TED no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta do autor, conforme dados internos do extrato bancário da conta do promovente.

Narra a promovida que o promovente jamais procurou o banco e que o desbloqueio somente ocorrerá após elucidação dos fatos através do procedimento interno, ou quando o autor apresentar documentos que comprovem a licitude do crédito recebido.

Pois bem.

Em pauta, ação na qual a parte promovente, beneficiário da transferência impugnada como fraudulenta, entende que sofreu dano moral decorrente do bloqueio de sua conta e dos valores transferidos.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrente, porquanto restou comprovado que o bloqueio se deu em razão da impugnação feita por
Antônio Luiz Pereira de Santana, CPF nº 105.052.885-91
, o qual teve o valor transferido de sua conta para a conta da parte promovente em razão de transação fraudulenta. Destaco que o magistrado justificou fundamentadamente que a instituição financeira fez o bloqueio por questões de segurança, conforme trecho que cito:

Compulsando aos autos, verifica-se que não há o que se falar em conduta abusiva por parte da Ré, já que agiu regularmente dentro de suas atividades comerciais, consoante amparo da Circular Bacen 3978.

Insta consignar que o autor ajuizou a presente ação aproximadamente 02 (dois) anos após o ocorrido.

Há que ser dito que, a ocorrência dos danos morais é exceção e estes somente podem ser reconhecidos nos casos que o ato ilícito atinja os atributos da personalidade ou causem desequilíbrio psicológico expressivo, segundo o padrão do homem médio e o que revela a experiência comum. Meros aborrecimentos cotidianos ou fruto das vicissitudes inerentes à complexidade da vida em sociedade, como a questão em tela, não comportam indenização.

As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às Instituições Financeiras
. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o

bloqueio temporário de conta bancária e de valores creditados em favor da parte promovente através de transferência impugnada por motivo de fraude não configura ato ilícito passível de indenização.

Diante da impugnação da transferência pelo correntista que supostamente teve a conta invadida, é dever da instituição financeira bloquear o valor objeto da suposta fraude, nos termos da LC 105/2001, que trata de dados sigilosos e fraudes, bem como apurar o fato em investigação interna.

Tais procedimentos – bloqueio de contas e valores – são medidas de segurança que, em regra, não configuram ato ilícito e nem enseja o dever de indenizar, ainda mais quando a
instituição financeira apenas cumpre com a determinação do correntista que impugnou a transferência.

Não configuram ato ilícito os atos praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1025349-07.2020.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

HUGO HERNANDO DE SOUZA

Recorrid
o
:
BANCO DO BRASIL S
/
A

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/04/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente HUGO HERNANDO DE SOUZA

postula indenização por danos morais, ao argumento de que
teve a sua conta bancária bloqueada indevidamente, sem prévia notificação.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
HUGO HERNANDO DE SOUZA

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela ref
orma da sentença, a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/03/2021
, sendo que
a
d. relator
a
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
e após detida análise do
feito,
hei por bem acompanhar
o voto d
a
eminente Relator
a
, mantendo a improcedência d
a ação
, com algumas ressalvas.

Isso porque
a
relator
a
manteve a improcedência d
a ação
sob
o
fundamento
de
que
o bloqueio ocorrera no exercício regular d
e
direito, em razão de suspeita de fraude, na forma autorizada pelo
Circular Bacen 3978
e da Lei Complementar
105/2001
, notadamente porque ausente prova da origem do crédito debitado na conta.

Ocorre que, e
m casos tais,
tenho me manifestado no sentido de que necessária a prévia notificação do consumidor, no afã de comprovar a regularidade de suas transações bancárias.

No caso concreto, ao que tudo indica, o bloqueio ocorrera de maneira abrupta, sem qualquer notificação do consumidor, o que,
no meu entendimento
, configura falha na prestação d
e
serviço.

Portanto, ressalvo o meu entendimento de que
, nos casos de suspeita de fraude, impõe-se a observância do contraditório e da ampla defesa, com a notificação do consumidor acerca das supostas irregularidades, com o fornecimento de prazo para a regularização de eventuais pendências.

Nada obstante, a manutenção da improcedência d
a ação
decorre d
a inexistência de qualquer prejuízo concreto sofrido pelo consumidor.

A instituição bancária afirma que a conta bancária em questão nunca foi utilizada para o recebimento de proventos/salário, sendo pouco utilizada.

A situação vivenciada - bloqueio
indevido
de conta corrente -, não
retrata hipótese de dano
in
re

ipsa
,
incumbindo ao
consumidor
a comprovação de concretos prejuízos decorrentes da falha na prestação d
e
serviços, ônus do qual não se desincumbiu o
consumidor
, a teor do art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

Frise-se que não restou comprovado nos autos que
, em razão do bloqueio,

o
consumidor deixou
de receber salários,
de honrar algum compromisso ou teve que pagar multa, juros
,
etc. Aliás, não sobreveio aos autos prova de nenhum prejuízo efetivo
ao
consumidor.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral d
o
Recorrente
, impondo-se a manutenção da improcedência da ação.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
a
dou
ta
Relator
a
, no tocante à manutenção da improcedência
da ação
, com as ressalvas constantes da fundamentação
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021